Tribunal: TJMT
Processo: 1016379-21.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016379-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 071.202.601-03 (PACIENTE), RYAN VICTOR FERNANDES MENDES - CPF: 062.403.741-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
– INCOMPROVAÇÃO – CONVERSÃO DE TÍTULO PRISIONAL – AUTORIZAÇÃO DO ART. 310, II, DO CPP –
2. DESFUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
– INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE POSSUI REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES – ENUNCIADO 06/TJMT – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO –
3. ORDEM DENEGADA.

1. Sendo a ação mandamental procedimento de rito célere, que demanda a presença de prova pré-constituída cabal e indene de dúvida a respeito de determinada circunstância fático-processual, a ser produzida pelo impetrante, não é possível visualizar qualquer forma de constrangimento ilegal quanto à arguida decretação da prisão preventiva de ofício, mas, simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, procedimento autorizado pelo art. 310, II, do CPP.

2. O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

No presente
habeas corpus
repressivo, o Defensor Público que oficia na comarca de Araputanga, Dr. Carlos Wagner Gobati de Matos, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Luana Alves dos Santos Silva
, qualificada, apontando como coatora a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que, nos autos de APFD n. 1001802-05.2020.8.11.0011.
decretou a prisão preventiva
ex officio
, a seu ver, ilegal e injustamente, sob acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

A inicial estampa que a paciente foi
presa em flagrante delito no dia 03/4/2020
, e, submetida a análise da legalidade ao crivo da autoridade judiciaria plantonista, entendeu por bem convertê-la em prisão preventiva.

Distribuídos os autos ao Juízo competente, da Vara Única da comarca de Araputanga, este, ao tomar conhecimento da providência adotada pelo Juízo plantonista, “
não a revogou, explicitando, pois, a sua convicção pela necessidade da prisão
” [id. 5315347, p. 2].

Nesse contexto, entende o douto Defensor Público que, ao apenas ratificar a prisão preventiva decretada em plantão judiciário sem prévia oitiva do Ministério Público ou da autoridade policial, o MM. Juiz de Direito acoimado de coator decretou a prisão preventiva implicitamente, de ofício, vulnerando o sistema acusatório de que tratam os arts. 3º e 311, ambos do CPP, e Recomendação n. 68/2020/CNJ.

Subsidiariamente, entende que a decisão judicial que decretou a prisão preventiva da paciente ressente de suficiência motivação concreta a determinar a mantença do cárcere, na medida em que se afirmou o possível risco à reiteração delinquencial sem apontar quais processos ou crimes em tese praticados pela paciente anteriormente, salientando, ainda, que foi apreendida quantidade pequena de substância entorpecente.

Em contrapartida, salienta-se que a paciente é portadora de bons predicados individuais, autorizando a liberdade provisória.

Pede, ao fim e ao cabo, a imediata restituição do
ius ambulandi
com ou sem medidas cautelares diversas, e a posterior confirmação no mérito da ação mandamental.

A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 53153471 a 53153473.

A distribuição foi inicialmente na modalidade sorteio, dada à ausência de feitos capazes de gerar prevenção de julgador. [id. 53173469].

A liminar foi indeferida em 06/8/2020 [id. 53307452], e as informações sobrevieram aos autos em 12/8/2020 [id. 53809098], ocasião em que assinala ter revisto e mantido o decreto prisional cautelar contra a paciente, ao mesmo tempo em que assinala que a ação penal se encontra na fase de alegações finais.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra a eminente Dra. Rosana Marra, opinou pela
denegação da ordem
, frisando:

“
Sumário: Habeas Corpus. Paciente presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, posse irregular de arma de fogo e corrupção de menores. 1. Alegação de ilegalidade da prisão cautelar, por ter sido decretada de ofício pelo magistrado “a quo”.
IMPOSSIBILIDADE.
Conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judiciária, nos termos do artigo 310, II, do CPP. 2. Alegada ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar.
IMPOSSIBILIDADE
. Decisão constritiva devidamente fundamentada. Necessário o acautelamento da ordem pública. Periculosidade da suplicante. Registros criminais. Medidas cautelares distintas da prisão que se mostram insuficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem
” [id. 55234491, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que, apesar de a inicial dizer respeito à conduta em tese ilegal da autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Araputanga, que ratificou implicitamente o decreto judicial da autoridade judiciária plantonista, não há suficientes elementos de prova pré-constituída a atestar essa situação fática.

Ressaem dos autos apenas o auto de prisão em flagrante delito e de partes do respectivo inquérito policial, constantes do id. 53153471, pp. 1-65, comprovante de protocolo do respectivo APFD, id. 53153471, p. 37, cópia da decisão judicial exarada em 04/4/2020 [id. 53153472, pp. 1-4] e cópia da denúncia [id. 53153473].

Não há qualquer pronunciamento da autoridade judiciária da comarca de Araputanga quanto à conversão da prisão em flagrante delito em preventiva.

Nessa esteira, pelos elementos apresentados, não há como saber se a autoridade judiciária plantonista abriu vista dos autos ao Ministério Público antes de realizar a referida conversão. Nem mesmo a autoridade judiciária de origem, ao prestar as informações, esclarece algo a esse respeito.

Assim, sendo a ação mandamental procedimento de rito célere, que demanda a presença de prova pré-constituída cabal e indene de dúvida a respeito de determinada circunstância fático-processual, a ser produzida pelo impetrante, não é possível visualizar qualquer forma de constrangimento ilegal quanto a essa premissa.

Aliás, ressalto, o que aparentemente se vê dos autos é que a autoridade plantonista apenas
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, tal qual autoriza o art. 310, inciso II, do CPP:

“
Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I - relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)
”.

É de curial sabença que tal providência está atrelada à realização da audiência de custódia, com a presença da acusação e defesa; entretanto, em tempos de pandemia, o Tribunal de Justiça expressamente dispensou – nas Portarias-Conjuntas 247 e ss – a realização dessa formalidade, o que nem mesmo a Lei n. 13.964/2019 teria o condão de nulificar, pois a excepcionalidade do momento impediu, por certo, a plena observância às prerrogativas conferidas no art. 310 do CPP, possibilitando, de outro lado, converter um título prisional por outro de maior envergadura, consoante estabelece o permissivo processual penal antes enfocado [art. 310, II do CPP].

Aliás, consoante lição do eminente Des. Gilberto Giraldelli, no HC 1014206-58.2019.8.11.0000, a “
vedação de decreto da prisão preventiva de ofício pelo d. magistrado na fase investigativa não se confunde com aquela proveniente de medida tomada nos termos do art. 310, inc. II, do CPP, que admite ao d. julgador, ao receber o auto flagrancial, constatando a presença dos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do mesmo diploma legal, converter a custódia em preventiva , sem prévio requerimento nesse sentido
” [TJMT, 3ª CCr, j. 09/10/2019, DJE de 10/10/2019].

No caso espelhado, inexistindo quaisquer dados que possibilitem delimitar, indene de dúvida, as circunstâncias fáticas delimitadas pela defesa,
não há como realizar qualquer cotejo processual no presente
writ
apenas pela simples adução posta pela defesa, por maior que seja a fé de seu grau
.

Quanto à arguição de insuficiência dos elementos da prisão preventiva, anoto que as páginas do feito em trâmite perante o Juízo da Vara Única da comarca de Araputanga foram anexadas à impetração sem a devida ordem, havendo clara supressão de muitas das páginas dos autos, as quais muito bem poderiam conter dados relativos a registros criminais em desfavor da paciente, espancando eventuais dúvidas sobre a existência ou não de feitos anteriores capazes de insuflar a possibilidade de reiteração delitiva.

Fato é, porém, que ao prestar informações, a autoridade judiciária de origem salientou que em 10/8/2020, revisou e manteve a prisão cautelar da paciente, nos seguintes termos:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA DA RÉ LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA

Atento ao disposto no art. 316 e parágrafo único, do CPP, de que deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, decido que:

Verifico, nesta quadra procedimental, que os motivos ensejadores da prisão preventiva da acusada em epígrafe mantêm-se incólumes, porquanto a materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados, conforme decisão constante nos autos de prisão em flagrante PJE n. 1000355-95.2020.811.0038.

Consoante já delineado na supramencionada decisão, a segregação cautelar é necessária como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, diante do risco demonstrado de reiteração delitiva, tendo em vista que responde a outro processo criminal em trâmite nesta Comarca – APOLO (107905), pelo crime de porte de arma de fogo.

De forma a reforçar o descrito, cabe destacar o registro de representação-anotação de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, APOLO (104947).

Nesse viés, a medida constritiva de liberdade encontra-se justificável ao caso em concreto, visto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes, diante do risco concreto que representa a soltura da ré à ordem pública.

Assim, não havendo nenhum fato diverso dos já analisados quando da conversão em prisão preventiva, inexistindo, portanto, alteração do contexto fático já examinado.

É cediço que os atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes, todavia, são completamente idôneos para amparar juízo concreto e cautelar de risco de reiteração e necessidade da manutenção da prisão preventiva, consoante recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, destaco trecho a seguir:

Anotações de atos infracionais podem ser utilizadas para amparar juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva. (STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/06/2020) (Grifo nosso)

Esclareço que, na hipótese, admite-se a prisão preventiva, à luz dos art. 312 e art. 313, I, do CPP, visto que a pena prevista para conduta denunciada suplanta o mínimo legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de LUANA ALVES DOS SANTOS SILVA, porque incide, in casu, a cláusula rebus sic standibus (art. 316 do CPP)
” [id. 53809098, pp. 3-4].

A propósito, observo
cun granus salis
a utilização de ações socioeducativas para capitanear a prisão preventiva, pois sufrago o entendimento de que,
a
preexistência de atos infracionais anteriores
somente
pode autorizar concluir pela possibilidade de reiteração delitiva quando estejam devidamente comprovados por
sentença judicial transitada em julgado
, devendo, ainda, demonstrar
gravidade específica
e
contemporaneidade
com o fato probando
, conforme entendimento firmado pela 3ª Seção do
Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização dos julgados daquela Corte, vide, RHC 63855/MG, 3ª Seção, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 11/5/2016.

Entretanto, ao que se vê dos presentes autos, a paciente possui outros registros criminais relevantes, um deles mencionado na decisão que revisou de ofício, atendendo às disposições da nova redação do art. 316 do CPP, a prisão cautelar da paciente.

Com efeito, pode-se confirmar que menos de um ano antes da prisão em flagrante discutida nos presentes autos, a paciente foi acusada e está sendo processada pela prática de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos autos de Ação Penal 0001201-66.2019.8.11.0038, cód. 107905, em trâmite na Vara Única da comarca de Araputanga.

Em novembro de 2019, alguns meses antes da atual prisão, foi acusada de ameaçar as vítimas Edilson Bueno de Magalhães e Eleuza Alves de Souza, merecendo por isso o registro do TCO 0004089-08.2019.8.11.0038, em trâmite perante o Juizado Especial Criminal de Araputanga.

Além disso, deflui-se da redação do enunciado 6,
aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Nesse sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).

“
O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente.
” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017)

Com efeito, não observo a presença de constrangimento ilegal a ser tutelado em prol da paciente.

Ante o exposto, em consenso ao parecer,
denego a ordem
impetrada em prol de
Luana Alves dos Santos Silva
, qualificada, mantendo incólume a r. decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020